Tribunal: TJDFT
Processo: 0737881-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737881-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: PAULO RICARDO RODRIGUES DE FARIA D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, por meio da presente pretensão reformatória, SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO se insurge contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 133686145), que deferiu o pedido de natureza liminar vindicado na exordial da ação movida em desfavor por PAULO RICARDO RODRIGUES DE FARIA, determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento das prestações devidas pelo agravado à agravante (SINOSSERRA FINANCEIRA), em razão do contrato de financiamento n. 000384310-000-6 (Cédula de Crédito Bancário – CDC Veículo), até ulterior determinação deste Juízo, sob pena de multa de R$500,00, por cobrança, limitada a R$10.000,00. Especificamente quanto ao recurso à baila, observa-se que, apesar de haver menção a pedido de concessão de efeito suspensivo ativo no título da respectiva peça recursal, mesmo fazendo uma interpretação de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 3o), vê-se que a parte agravante, em seus argumentos recursais, não tece nenhum argumento acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da aludida tutela de urgência (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). Assim sendo, diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Diga-se de passagem, que a determinação da triangularização desta relação processual não implica necessariamente no conhecimento do recurso à baila, cujo juízo de admissibilidade será melhor aferido após a apresentação das contrarrazões recursais, sobretudo em relação a ponto(s) não apreciado(s) ainda pelo Juízo a quo, com o viso de se evitar reprochável supressão de instância, respeitando assim o princípio do duplo grau de jurisdição. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator